Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706704-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Antônio Fernandes de Andrade em face da r. decisão (ID 57028936) que, nos autos da Ação Declaratória proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID no 56723410. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por ANTÔNIO FERNANDES DE ANDRADE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O requerente narra que, em maio de 2012, quando ainda era servidor ativo da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, sofreu um infarto agudo do miocárdio, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico a diagnosticado com “ateromatose coronariana significativa no 3o Ramo Diagonal e Oclusão de DA associado a trombo local”. Consigna que, no mesmo ano, teve de passar por outros procedimentos, razão pela qual solicitou sua transferência para a reserva remunerada, pedido que foi atendido. Frisa que passou a ter de adotar diversos cuidados com sua saúde, o que não o impediu de ser internado em virtude de angina instável de alto risco no ano de 2019. Sustenta que padece de doença arterial coronariana grave progressiva, razão pela qual faria jus à isenção de imposto de renda e das contribuições previdenciárias incidentes sobre seus proventos de aposentadoria. Requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para que sejam suspensos os descontos mensais, em seus proventos de aposentadoria, relativos a imposto de renda e contribuições previdenciárias. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, assim como a condenação do réu a restituir os valores indevidamente retidos de seus proventos, respeita a prescrição quinquenal. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não é possível entrever, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela vindicada. Explico. Com efeito, o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é claro quanto às hipóteses de isenção de imposto de renda de pessoas físicas: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). (Grifei) Na hipótese, os laudos médicos acostados ao feito indicam que, a princípio, o requerente apresenta diagnóstico de “doença arterial coronariana grave, progressiva” (ID no 56723411). Os relatórios médicos, contudo, não contêm informação expressa de que a enfermidade da parte se amolda ao conceito legal de “cardiopatia grave” para fins de isenção do recolhimento de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. Desta feita, vislumbra-se a necessidade de dilação probatória, com a possível realização de prova pericial, a fim de melhor aferir se a enfermidade que acomete o autor lhe assegura a isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria. No que concerne ao alegado direito ao não recolhimento de contribuições previdenciárias, observa-se que o requerente é policial militar aposentado. Logo, não participa do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, razão pela qual não se aplica à hipótese o teor do art. 40, § 21, da Constituição Federal, fundamento legal mencionado pela parte na exordial. Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Outrossim, tampouco se revela claramente delineado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a ausência de indícios de prejuízo irreparável à parte caso se aguarde a dilação probatória para a correta compreensão de sua situação. Com essas razões, à míngua dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. (...).” Assevera o Agravante, em resumo, que o douto Juízo a quo não fez a devida análise do laudo médico juntado, que atesta ser ele portador de “cardiopatia arterial cononariana grave, progressiva” (ID 54127549). Defende que, tratando-se de doença prevista expressamente no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, deveria ter sido reconhecida a verossimilhança de suas alegações, requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Da leitura da r. decisão atacada, concluo que o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda e qualquer decisão judicial. Isso porque somente após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual será possível ao juízo de primeira instância concluir, com um grau razoável de certeza, sobre o enquadramento da enfermidade do Agravante à norma de isenção tributária. Além desse aspecto, entendo que não se afigura o periculum in mora, podendo o Agravante aguardar o julgamento final do presente recurso, na medida em que os descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria não possuem o condão de, por si só, aumentar o risco de morte dele. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator